Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-73.2024.8.11.0049
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000772-73.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA ROSA RAFAEL DE SOUZA - CPF: 790.607.901-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, proposta em face de Maria Rosa Rafael de Souza, pela prática de desmatamento não autorizado de 21 hectares de vegetação nativa em área de preservação, deixando de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental comprovada, ainda que já tenham sido determinadas medidas de recuperação da área e imposição de obrigações ambientais.

III. Razões de decidir

3. O dano ambiental causado por supressão de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização do órgão competente, representa lesão ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente assegurado a toda a coletividade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a configuração do dano moral coletivo prescinde da demonstração de prejuízo concreto à coletividade, bastando a comprovação do ato lesivo ao meio ambiente.

5. A indenização por dano moral coletivo possui natureza pedagógica e preventiva, voltada a coibir práticas lesivas ao meio ambiente e reforçar a tutela de bens jurídicos difusos, não se confundindo com a compensação por danos materiais ou com as medidas de recuperação ambiental.

6. Diante da repercussão difusa e da extensão da área degradada, impõe-se a fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00.

Tese de julgamento: "1. A degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de preservação configura lesão a bem jurídico difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente da prova de prejuízo específico à coletividade. 2. A indenização por dano moral coletivo cumpre função pedagógica e dissuasória, sendo compatível com as demais sanções e obrigações ambientais impostas ao infrator."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000772-73.2024.8.11.0049

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA ROSA RAFAEL DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Maria Rosa Rafael de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a recorrida a:

i) obrigação de não fazer, a fim de cessar as atividades que degradam o meio ambiente, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

ii) recompor a área degradada, a reproduzir as mesmas características do ambiental natural violado, mediante projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, a iniciar o reflorestamento no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da aprovação do projeto, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii) na hipótese de impossibilidade de recuperação da área, fixar-se-á indenização por dano material, cujo respectivo valor será apurado em liquidação de sentença;

iv) obrigação de fazer, a promover a inscrição do imóvel no CAR – Cadastro Ambiental Rural, a apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado da sentença prova do reflorestamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que o ato sentencial não foi integralmente acertado, uma vez que deixou de condenar a recorrida no pagamento da indenização por dano moral coletivo.

Registra que, o dano moral coletivo é medida impositiva, uma vez que houve claramente dano à coletividade, já que uma área significativa foi degradada pela apelada, sendo necessária a reparação por meio da indenização.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que seja fixada a indenização por dano moral difuso.

Embora intimada, a recorrida não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 284664866.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 287125395, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja arbitrado o dano moral coletivo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Maria Rosa Rafael de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Assim como registrado no relatório, há apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Antes de analisar as alegações dispostas, é necessário registrar que o feito tem por objetivo a responsabilização de Maria Rosa Rafael de Souza em razão do desmatamento a corte raso de 21,00 (vinte e um) hectare de vegetação nativa, em área de preservação, sem autorização do órgão competente.

Relevante destacar que, a responsabilidade civil da recorrente é ponto incontrovertido, já que não foi objeto de recurso por parte da apelada, eis que esta, inclusive, é revel, mediante a não apresentação de qualquer manifestação após sua citação no ID nº 2846644858.

A partir destas considerações, é relevante destacar que com relação à indenização pelo dano moral coletivo,
é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face da lesão percebida pela coletividade.

Relevante destacar, também, as lesões ao meio ambiente impactam todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

A Constituição Federal, inclusive, em seu artigo 225,
caput
, garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado, veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

A degradação retratada nos autos, por meio dos relatórios e demais documentação elencada, não deixa dúvidas de que a área desmatada é substancial, a corresponder a 21,00 (vinte e um) hectare, logo, presume-se o dano percebido pela sociedade.

Além de que, o dano moral coletivo, neste contexto, emerge como mecanismo indispensável não apenas de compensação simbólica, mas também como forma de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

A imposição de indenização cumpre, então, função pedagógico-preventiva, a demonstrar que condutas como a prática pela parte recorrida não são cabíveis, mediante a necessidade da proteção ao ecossistema, ou seja, trata-se de uma resposta do ordenamento jurídico à violação de um bem jurídico difuso e essencial à coletividade.

Sendo assim, é certo que, não há dúvidas quanto a necessidade da fixação do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa, pelo que, fixa-se o dano moral coletivo no montante de R$ 42.000,0 (quarenta e dois mil reais).

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de condenar a recorrida no pagamento de indenização por dano moral coletiva, este fixado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025